Tribunal: TCU
Processo: 034.558/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11894/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.558/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Marcia Navarro dos Santos (XXX.928.146-XX); Catia de Oliveira Duarte Miranda (XXX.304.296-XX); Cintia de Oliveira Duarte Andrade (XXX.413.226-XX); Cleymar Borges de Paula Lobo (XXX.569.176-XX); Conceicao Neri Teixeira (XXX.220.416-XX); Cybelle Aparecida da Costa Silva Milagres (XXX.661.966-XX); Fatima Edwiges Ferreira Navarro (XXX.378.836-XX); Isabela Paiva Ferreira Drummond (XXX.539.846-XX); Ivone Maria Francisco (XXX.378.756-XX); Maria Aparecida Oliveira Nobrega (XXX.635.537-XX); Maria Salete Alves Campos (XXX.014.871-XX); Therezinha de Mello Oliveira (XXX.972.601-XX); Valeria Aparecida Bernardo Francisco (XXX.742.856-XX); Viviane da Silva Balduino (XXX.074.316-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.